Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725917-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO JOSE MACHADO PORTO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Dê-se vista ao autor embargante da petição juntada pelo réu embargado no ID 36346459. Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora